Tribunal: TJPA
Processo: 0008638-13.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008638-13.2016.8.14.0061

EMBARGANTE: JUDITH VAZ RODRIGUES

EMBARGADO: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): JUDITH VAZ RODRIGUES

(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADO(AS): DR(A) CLÊBIA DE S. COSTA – OAB/PA 13915

DR(A) ANDREW T. B. MONTEIRO – OAB/PA 31708

EMBARGADO(AS): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) JOÃO BOSCO R. DEMÉTRIO – OAB/PA 22190

DR(A) DANIEL A. B. DE CASTILHO – OAB/PA 3378

DR(A) AGNALDO W. S. CORREA – OAB/PA 7164

DR(A) MICHELL M. D. DA SILVA – OAB/PA 12024

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) ANA T. D. S. D. S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CASSAÇÃO DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA DO JUÍZO MONOCRÁTICO E MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO “DECISUM”. ERROS DA SECRETARIA QUANTO A HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PREJUÍZOS INSANÁVEIS INOCULADOS NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO A REPARAR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO RECURSAL VISA SOMENTE REDISCURTIR A MÁTÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): JUDITH VAZ RODRIGUES

(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)

ADVOGADO(AS): DR(A) CLÊBIA DE S. COSTA – OAB/PA 13915

DR(A) ANDREW T. B. MONTEIRO – OAB/PA 31708

EMBARGADO(AS): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) JOÃO BOSCO R. DEMÉTRIO – OAB/PA 22190

DR(A) DANIEL A. B. DE CASTILHO – OAB/PA 3378

DR(A) AGNALDO W. S. CORREA – OAB/PA 7164

DR(A) MICHELL M. D. DA SILVA – OAB/PA 12024

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) ANA T. D. S. D. S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, JUDITH VAZ RODRIGUES,
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo embargado, em virtude da perda de objeto, declarando, “ex offício”, a nulidade da segunda sentença preferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por consistir em “error in procedendo”, defeito de estrutura formal da decisão, e todos os atos posteriores dela decorrentes, e determinou o retorno dos autos à origem.

O embargado foi denunciado pelo Ministério Público e pronunciado para ser submetido a julgamento pelo júri popular pelas práticas das condutas criminosas previstas nos artigos 121, c/c artigo 18, I, 2° parte, e artigo 121, caput, c/c artigo 18, I, 2°parte, e artigo 14, II, por quatro vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pois teria no dia 21/02/2016 por volta das 18:45 horas, na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, ceifado a vida da vítima JANE SHEILA VAZ RODRIGUES e provocado lesões nos ofendidos VALDIRENE SOCORRO GONÇALVES COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, MAYLE JOSÉ BECHARA BORGES.

Sustenta a embargante que houve contradição no corpo do voto que gerou o Acórdão supra, quando julgou prejudicado o recurso em sentido estrito proposto pelo embargado e “ex ofício” declarou a nulidade da segunda sentença proferida no juízo monocrático, tendo como fundamentação a violação dos artigos 485, §7º, 494 e 505 do CPC.

Ressalta, outrossim, a assistente de acusação que não pode ser prejudicada por erros da secretária do juízo “a quo”, os quais trouxeram sérios prejuízos ao processo, inoculando no feito nulidades insanáveis caso a decisão seja mantida, pois os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas no processo penal foram atingidos de morte, princípios estes previsto no artigo 5º da CF/88.

Defende, por fim, a tese da supressão destes vícios, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes para fins de que seja mantida a segunda sentença de pronúncia em todos os seus termos, datada de 29/10/2021 e, consequentemente, a retomada do julgamento do mérito do recurso em sentido estrito do embargado julgado prejudicado, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

O Procurador de Justiça, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA CONTRADIÇÃO APONTADA NA DECISÃO EMBARGADA

Sustenta a defesa a existência de contradição no Acórdão-embargado, a fim de tornar sem efeito a decisão ali contida e dar
andamento ao julgamento do mérito do recurso em sentido estrito proposto pelo embargado.

Entende a assistente de acusação que a segunda decisão (anulada) deve ser mantida, seja pelo seu pedido de habilitação nos autos ter sido protocolado - em 17.01.2020 -, bem antes da data da sua juntada pela secretaria da vara - em 15.09.2020 -, mesma data da prolação da sentença, tendo, inclusive, e mais adiante, voltado a peticionar, requerendo que não fosse determinado o trânsito em julgado do “decisum” com vistas à interposição de apelação, a nulidade de todos os atos processuais posteriores à data de tal protocolo, pois não fora intimada para se manifestar, seja ainda, por não ter havido negligência por parte do defensor constituído como a assistente de acusação.

Assim, entende a defesa da embargante, acertada a nulidade da primeira sentença pelo próprio juízo “a quo”, em seu segundo ato decisório, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, apresentando, por fim, como dispositivos a serem analisados, a título de prequestionamento, os artigos 268 do CPP, assim como o artigo 5º, LV, da CF/88, relativo aos mencionados, e nele contidos, princípios (contraditório e ampla defesa).

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de NUCCI (CPP Comentado, RT, 2008, p. 981), “CONTRADIÇÃO”, temos os seguintes conceitos:

"CONTRADIÇÃO”
: “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)".

No caso dos autos, analisando os argumentos apresentados pela embargante, verifico que esta visa à reapreciação de questões já decididas e rebatidas à exaustão por ocasião do recurso proposto pelo embargado, não se vislumbrando, destarte, quaisquer vícios passíveis de serem sanados, sendo desnecessário tecer nesta oportunidade maiores considerações, uma vez que os fundamentos que levaram à cassação (nulidade) “ex offício” da segunda sentença e a manutenção da primeira exarada pelo juízo de conhecimento e com o julgamento prejudicado do recurso interposto pelo embargado, em virtude da perda de objeto, foram exaustivamente apreciados e detalhados, por consistir em “error in procedendo”, defeito de estrutura formal da decisão, e todos os atos posteriores dela decorrentes.

Portanto, tenho que a análise objetiva das questões suscitadas já se realizara no acórdão guerreado, e, como é curial, os embargos declaratórios não se prestam a esclarecer ou alterar os fundamentos de uma decisão de mérito, mas, sim, dirimir ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões, a meu sentir, inexistentes na espécie.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar as teses levantadas pela defesa da embargante:

“(...)(...)VOTO

1 – PRELIMINARMENTE

O recurso não deve ser conhecido.

1.2 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE “EX OFFÍCIO” PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO FEITO

Inicialmente, destaco que há nos autos duas sentenças condenatórias
exaradas pelo juízo “a quo”.

A primeira decisão foi preferida em 15/09/2020, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça preambular acusatória, condenando o Recorrente como incurso nas sanções dos artigos 302 e 303 (por 3x) e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, as penas de 06 (seis) anos de detenção e de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo estas substituídas por restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço a comunidade e de indenização pecuniária as vítimas.

A segunda sentença foi prolatada em 19/10/2021, pronunciando o Recorrente como incurso nas sanções penais constantes dos artigos 121, c/c 18, I, 2ª parte, e 121, caput, c/c 18, I, 2ª parte, 14, II (4x) na forma do 70, todos do Código Penal, devendo o mesmo ser submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A circunstância anômala configura irregularidade processual e deve ser sanada neste recurso, ainda que de ofício.

Constato, ainda, que à época da prolação da primeira sentença, o Recorrido tomou ciência da decisão, bem como, Órgão Ministerial e após o trânsito seu advogado pugnou pelo cumprimento imediato do apenamento, ou seja, que lhe fosse informado o local onde prestaria os serviços comunitários e a expedição de guias para pagamentos dos valores às vítimas.

Em seguida, foram os autos conclusos ao Magistrado “a quo”, que em um simples despacho datado de 08/02/2021, tornou sem efeito a sentença, dando vista dos autos ao Ministério Público, com o fito de manifestação no tocante a admissão de Assistente de acusação.

No entanto, ignorando-se a existência de decisão anterior, além do que até aquele momento o assistente de acusação ainda não fazia parte do processo, houve a prolação de nova sentença, em que o Recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio, para ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Portanto, a prolação de duas sentenças nos mesmos autos ofende as normas dispostas nos artigos 485, §7º, 494 (463 CPC/73) e 505, todos do atual CPC, aplicado por analogia, que estabelece as hipóteses em que o Juízo “a quo” pode alterar a sentença, quais sejam, para lhe corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, não sendo nenhuma destas aplicáveis aos presentes autos.

Assim sendo, a segunda sentença é considerada nula, pois o Juízo a quo não poderia reexaminar a lide já decidida, pois à revogação da própria decisão em desfavor do réu constitui hipótese de preclusão consumativa para o magistrado primevo, além do que tal procedimento afronta o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, sendo a retomada do ofício jurisdicional pelo juiz após preferir a sua sentença, é vedado expressamente pela legislação brasileira.

A jurisprudência é firme no entendimento dessa questão: (...)(...)

Sendo assim, no caso dos autos, ante a existência de duas sentenças proferidas na mesma demanda, entende-se que a segunda e última decisão
prolatada é nula, devendo ser cassada, pois proferida depois de encerrada a prestação jurisdicional.

Com a consequente nulidade da segunda sentença, não há como analisar o recurso em sentido estrito interposto que ora se discute, já que a impugnação ataca decisão nula.

Dessarte, deve a primeira sentença, qual seja, a que condenou o Recorrente as penas de 06 (seis) anos de detenção e de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo cometimento dos crimes previsto nos artigos 302 e 303 (por 3x) e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, que em seguida foram substituídas por duas restritivas de direitos de prestação de serviço a comunidade e de pagamento de pecúnia as vítimas, deve ser mantida devido o seu trânsito em Julgado, pois como observado alhures, o Órgão Ministerial intimado da decisão não recorreu, tendo a defesa técnica tomado ciência e requerido o cumprimento do apenamento.

2 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, em virtude de sua perda de objeto, declarando, “ex offício”, a nulidade da segunda sentença preferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por consistir em “error in procedendo”, defeito de estrutura formal da decisão, e todos os atos posteriores dela decorrentes, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto. (...)(...)”

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pela embargante.

Cumpre ainda salientar que a embargante está se utilizando do presente recurso com a pretensão finalística de modificar essencialmente a decisão embargada, o que não se justifica nem possui amparo legal.

Todavia, não se admite os efeitos infringentes aos declaratórios, já que a sua função é apenas de esclarecer pontos omissos, obscuros ou contraditórios do julgado.

Por fim, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, as questões levantadas pela Embargante já foram superadas pelo presente acórdão hostilizado, não sendo observado a existência de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/08/2023